Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-61.2021.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000509-61.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ISAURA BREDA LAROCA - CPF: 288.380.091-04 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE QUANTO AOS DANOS MORAIS
–
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência de contratação, prestação do serviço e inadimplemento.

2.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

3.
Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito discutido e não acolhendo o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a autora possui inscrições pré-existentes.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a requerida a indenizar os danos morais, no valor a ser arbitrado por esta E. Turma Recursal.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não do pedido de danos morais pleiteados pela autora na petição inicial.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos. Isso porque, não houve apresentação do contrato, seja ele escrito ou verbal, capaz de autorizar a cobrança ora questionado pela recorrente.

Nesse caminho, a negativação do nome da parte autora foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
. Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, ante a ausência de prova efetiva da contratação do serviço, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, de fato não deve ser acolhido, pois a parte recorrente possui outras inserções que preexistem ao presente débito discutido, conforme demonstra o extrato apresentado pela empresa de telefonia, em sede de defesa, ID. 101773650:

- Negativação objeto de questão:
R$91,34 – 26/10/2018

PREEXISTENTES

- Editora:
R$652,00 – 10/05/2017

- Águas de Paranatinga:
R$77,56 – 10/05/2017

- Águas de Paranatinga:
R$101,41 – 11/10/2017

- Águas de Paranatinga:
R$41,66 – 05/02/2018

- Águas de Paranatinga:
R$41,66 – 02/01/2018

- Águas de Paranatinga:
R$41,66 – 11/12/2017

-

Águas de Paranatinga:
R$78,76 – 10/11/2017

- Águas de Paranatinga:
R$41,66 – 05/03/2018

- Águas de Paranatinga:
R$41,66 – 05/04/2018

- Águas de Paranatinga:
R$41,66 – 04/05/2018

- Águas de Paranatinga:
R$52,79 – 04/06/2018

- Águas de Paranatinga:
R$53,12 – 04/07/2018

-
Águas de Paranatinga:
R$109,96 – 03/08/2018

Desse modo, a negativação pré-existente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que acertadamente lastreia a
ratio decidendi.

A esse respeito, frisa-se que a parte recorrente não informou, durante a instrução processual, se as aludidas inscrições se encontram
sub judice
ou fez prova que se tratam de anotações indevidas.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência dos danos morais.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021